Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE MÉRITO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara exceção de pré-executividade e determinara a penhora de ativos financeiros. A embargante sustenta omissão quanto à existência de coisa julgada que determinaria a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, contradição entre o título judicial e os índices aplicados (INPC + 1% ao mês) e obscuridade por divergência com precedente de Turma Cível em caso idêntico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não aplicar a coisa julgada e ao divergir de precedente anterior.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo instrumento restrito à correção de vícios formais de omissão, obscuridade ou contradição.
4. A exceção de pré-executividade tem cabimento apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória; o exame de excesso de execução, por demandar prova, deve ser veiculado em embargos à execução.
5. A suposta divergência com outro julgado não caracteriza obscuridade ou contradição interna, mas mero inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 525, §1o, V, e 917, §2o, I; LC Distrital no 435/2001; LC Distrital no 943/2018. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1833914, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1810871, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 1/2/2024.